Tribunal: TJPA
Processo: 0878310-63.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878310-63.2018.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE.

1. Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em razão de suposta inobservância/inadimplência de contrato de transporte de numerário.

2. Preliminar de prescrição rejeita. Ainda que o contrato tenha sido firmado em 2011, houve sucessivos termos aditivos e a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se Apelação Cível interposta pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por danos materiais ajuizada por SAGA Serviços de Vigilância e Transportes de Valores LTDA, nos seguintes termos:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.098.484,01 (cinco milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo), incidindo correção monetária, desde o inadimplemento de cada parcela, pelos índices do IGPM e juros moratórios de 1% a contar da citação.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da condenação”.

Na origem, a ora Apelada ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais, pois, em 10.11.2011, firmou o Contrato n. 090/2011 com o Banco Apelante, que tinha como objeto prestação de serviços de transportes de numerário, custódia de chaves, abastecimento e assistência operacional interna e externa, em Belém e Região Metropolitana.

Narrou que o referido contrato teria vigência de 12 (doze) meses com valor de R$ 5.316.843,75 (cinco milhões trezentos e dezesseis mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e que, conforme o Termo Aditivo n. 2, o BANPARÁ estimou para esse período o faturamento mensal de R$470.309,78 (quatrocentos e setenta mil trezentos e nove reais e setenta e oito centavos).

Alegou que para atender as inúmeras exigências contratuais, foi obrigada a dispor de uma infraestrutura complexa, desde a contratação de funcionários, aquisição de equipamentos de segurança, tudo baseado nas quantidades estimadas no Edital e no contrato de prestação de serviços.

Contudo, afirmou que, ao contrário do esperado e previsto contratualmente, os valores repassados à empresa foram em sua totalidade tão somente em um (01) único mês de contrato, restando a supressão até o término do contrato, visto que a empresa encerrou os serviços em novembro/2016.

Após a devida instrução processual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da empresa Autora, ora Apelada, para condenar o Banco Apelante nos termos acima descritos, ao argumento de que
“a responsabilidade pelo pagamento do valor indicado é do banco requerido, beneficiário do serviço e com quem a requerente celebrou o contrato, no qual se comprometeu a pagar pelo que foi efetivamente prestado, obedecendo a supressão não superior aos 25% (vinte e cinco por cento) convencionado em contrato, nos termos da lei”
(Id. 3774576 - Pág. 5)
.

Irresignado, o Banpará interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, sustenta a prescrição da presente pretensão, pois o contrato em questão foi assinado em 10/11/2011, e esta ação, por sua vez, somente foi protocolada em 19/12/2018.

Assim, haveria a prescrição da ação nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil.

Alega, em síntese, que
“pela análise do texto da decisão judicial, esta carece de fundamentação jurídica específica que embase a condenação do Banco, pois limita-se a decidir com base em simples menção ao dispositivo legal do Art. 65, § 1.º e 2.º , II da Lei n.º 8.666/93, sem qualquer aprofundamento da questão tratada, sem destacar a relação da referida norma com os demais fatos e elementos da causa e sem levar em consideração os princípios aplicáveis ao caso, assim como as demais provas documentais apresentadas com a defesa”
(Id. 3774582).

Sustenta que o contrato em espécie é de prestação de serviços por demanda e com valor estimado, pelo que incabível o raciocínio veiculado na inicial.

Alega que, tanto o Edital, como o termo de referência e o Contrato n.º 090/2011 possuem previsão expressa de que o valor a ser pago é correspondente, tão somente, aos serviços efetivamente utilizados (Id. 3774582).

Relata que “
os serviços efetivamente prestados pelo autor foram declaradamente adimplidos pelo réu, inexiste direito ao recebimento do montante requerido na inicial, vez que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Art. 476, Código Civil)”.

Ao final, pede o acolhimento da preliminar arguida, para que seja extinta a ação com resolução do mérito em razão da alegada prescrição, na forma do Art. 487, II do CPC.

Alternativamente, pede
“sejam os argumentos e fundamentos do recurso de apelação integralmente acolhidos para julgar totalmente improcedente a demanda judicial, rejeitando a tese de ocorrência de efetivo ato lesivo à Autora, uma vez que não ocorreram quaisquer ilegalidades e/ou abusividades nas cláusulas contratuais em quaisquer de seus termos, bem como rejeitando a infundada tese de indenização por danos materiais
” (Id. 3774582 - Pág. 36).

A empresa Apelada apresentou contrarrazões de id. 3774584, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos e, alternativamente, que seja aplicado o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, determinando à Apelante ao pagamento das diferenças resultantes do pagamento a menor durante a execução do contrato e seus aditivos, até o limite de 75% do valor do contrato e seus aditivos, conforme determina o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

O Representante do Ministério Público deixou de exarar parecer na espécie, por entender ausente o interesse público primário que atraísse a sua intervenção (id. 4075868)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da empresa ora Apelada de perceber diferença de valor contratual supostamente não adimplido a título de indenização por dano material, pelo serviço de transporte de numerários.

De início, passo à análise da preliminar de prescrição arguida pelo Apelante, haja vista o contrato ter sido firmado em 10/11/2011, e esta ação, por sua vez, somente ter sido protocolada em 19/12/2018.

Tal preliminar não merece acolhida, pois, apesar de o Contrato n. 090/2011 ter sido celebrado em 10/11/2011, consta dos autos seus sucessivos termos aditivos, a saber: a) Primeiro Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2012 a 09/11/2013 (Id.

3774519); b) Segundo Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2013 a 09/11/2014 (Id. 3774520); c) Terceiro Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2014 a 09/11/2015 (Id. 3774521) e d) Quarto Termo Aditivo, com vigência de 10/11/2016 a 09/11/2016 (Id. 3774522).

Como se vê, a relação contratual objeto da presente demanda perdurou até 09/11/2016, pelo que não se há falar em prescrição da ação ajuizada em 19/12/2018, pouco mais de dois anos depois.

Isso porque, na espécie, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º do Código Civil, por tratar-se de obrigação advinda de relação contratual, a saber:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e passo aos demais argumentos de mérito.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante aduz, em síntese, que
“conforme expressamente previsto no Edital do Pregão Eletrônico em questão, mais especificamente em seu Anexo I - Termo de Referência, os serviços serão utilizados de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, inclusive prevendo a implantação de novos equipamentos de autoatendimento; sendo, portanto, estimativas de uso (podendo não refletir a realidade)”.

Logo, não existiria o direito reconhecido na sentença de percepção do valor inicialmente estimado, pois apenas uma estimativa e não valor determinado.

Assiste razão ao Apelante.

Na espécie, o Contrato n. 09/2011 foi firmado em 10/11/2011, após a empresa SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA sagrar-se vencedora em pregão eletrônico do BANPARÁ para a prestação de serviços de transporte de numerário custódia de chaves, abastecimento e assistência operacional interna e externa, em Belém e Região Metropolitana.

Naquele instrumento foi fixada vigência inicial de 12 meses, conforme sua cláusula quinta, e um valor total anual estimado (máximo) de R$ 5.316.843,75 (cinco milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme especificado na Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato.

A empresa Apelada informou ainda que
“o Edital do Pregão 028/2011 – UASG 925803 – BANPARÁ, estimou para o período de 12 meses do contrato, conforme 2º termo aditivo o faturamento mensal de R$ 470.309,78 (quatrocentos e setenta mil e trezentos e nove reais e setenta e oito centavos)
”.

Contudo, da leitura do Segundo Termo Aditivo, verifica-se que ele apenas prorrogou a vigência do contrato, sem alteração de qualquer de suas cláusulas (Id. 3774520 - Pág. 1)

Ademais, da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

Como alegado com razão pelo Apelante, “
o Banco esclarece que não houve supressão contratual, uma vez que o valor estimado continuou o mesmo. Assim sendo, o Banco apenas pagou pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no instrumento licitatório
”.

Não bastasse, na própria inicial há o reconhecimento de que os preços eram estimados, na medida em que especifica os valores absolutos ou determinados.

Desse modo, tem-se na espécie contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços.

Exatamente por não ter como prever exatamente a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e a ela dar provimento para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2022